Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, foi declarada inconstitucional pelo TJDFT. No respectivo acórdão, foi devidamente refutada a tese da prevalência de decisão pretérita proferida pelo STF declarando a constitucionalidade da referida Lei.
2. A ausência do trânsito em julgado da referida ADI não impede sua aplicação, segundo orientação do próprio STF.
3. Incide no caso a Tese 792 do STF, ainda que não se trate de matéria idêntica, pois “ambas se sobrepõem e se complementam, demandando conclusões dotadas de paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ‘ratio decidendi’ também à controvérsia dos autos” (Acórdão 1727505, 07385022920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023).
4. Aplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixa o teto da RPV em 10 (dez) salários-mínimos.
5. Recurso desprovido.